Tribunal: CARF
Processo: 10166.720288/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720288/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720288/2012-45
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720288/2012-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pelo
Recorrente, devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-072.864 (e-fls. 56/68), da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ 1), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas pelo sujeito passivo.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos, somente poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes quando devidamente comprovadas e desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ACORDO DE ALIMENTOS NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, apenas as
importâncias a título de pensão alimentícia que estejam em conformidade com o que
determina a Decisão/Acordo Judicial ou escritura pública e cujas transferências dos
recursos financeiros sejam devidamente
comprovadas pelo sujeito passivo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ACORDOS DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE
COABITANDO COM CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em razão de acordos homologados
judicialmente, quando o responsável pelo sustento da família não rompe o vínculo
conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não possuem natureza de obrigação de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720288/2012-45

prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao
IRPF como gastos de pensão alimentícia. Tratam-se de pagamentos decorrentes do
poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados
nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar
alimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do lançamento fiscal e Auto de infração
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2009,
Ano Calendário 2008, a Fiscalização apurou IRPF suplementar, relativo ao ano calendário de
2008, no valor originário de R$ 18.441,59, acrescido de juros de mora no valor originário de R$
4.687,85 e multa proporcional no valor de R$ 13.831,19, totalizando o valor de R$ 36.960,63,
conforme auto de infração lavrado em 28/11/2011.
Isso porque: 1) deduziu indevidamente o montante de R$ 2.592,29 relativamente
a despesas com instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão leal para sua
dedução em nome de supostos alimentandos, eis que o acordo homologado judicialmente não
oferece suporte à dedução do IRPF; 2) deduziu indevidamente o montante de R$ 75.755,86
relativamente a pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução, eis que não houve dissolução da sociedade conjugal, vivendo os
cônjuges como casal, configurando o pagamento como mera liberalidade, natureza de dever
familiar, tendo desconsiderado, também, os valores decorrentes dos alimentos ao filho
Guilherme, conforme Ação de Oferta de Alimentos ; 3) deduziu indevidamente o montante de
R$ 18.437,10 relativamente a despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para dedução; 4) omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes
de ação na Justiça Federal no valor de R$ 175,90, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal; deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 16/01/2012 (e-fls. 2/9) em
que alegou, em síntese: 1) requereu a redução da muta em 40% e o parcelamento do valor na
maior quantidade de vezes em relação aos itens: dedução indevida com despesas de instrução e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal; 2)
quanto ao item de dedução indevida de despesas médicas, apresentou documentos fiscais
relativos às despesas relativas aos sequenciais 01 (Centro integrado de anatomia), 02 (Scheila
Maria Chagas Matos), 04 (Maria da Penha Nery) e 6 (Laboratório Sabin de Análises Clínicas) e,
no que se refere aos demais itens, também, requer a dedução em 40% do valor da multa e o
parcelamento na maior quantidade de vezes 3) impugnou o item dedução indevida de pensão
alimentícia judicial alegando que a Fiscalização desconsiderou decisão judicial que homologou o
pagamento de pensão alimentícia deduzida no IRPF do Recorrente, assim como os alimentos
pagos ao filho Guilherme Gonçalves de Andrade Souza, reconhecidos por meio de Ação que
reconheceu a paternidade do Recorrente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720288/2012-45

Em 20/01/2012 apresentou documentos comprobatórios de suas alegações (e-fls.
11/30).
Do Acordão Impugnado
A DRJ/RJ 1 julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente,
tendo sido consolidado o crédito tributário relativo às matérias não impugnadas pelo sujeito
passivo. Quanto a matéria impugnada restou mantido integralmente o crédito tributário, por ter
entendido o órgão julgador de 1a instância que: a) quanto a glosa das despesas médicas, os
documentos apresentados pelo Recorrente não comprovaram referidos gastos, motivo pelo qual
mantida a glosa; b) quanto as glosas decorrentes da pensão alimentícia judicial aos filhos Jhean e
Lucas Melo de Souza os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia durante o ano de
2008, na verdade, decorrem de deveres do poder familiar, eis que sequer houve dissolução da
sociedade conjugal e sem o afastamento do cônjuge do lar. Esclarece que o fato de existir
homologação judicial do acordo (e-fls. 16/25) não altera a natureza dos dispêndios do
Recorrente. Por fim, quanto a glosa dos valores pagos a título de pensão alimentícia devida ao
filho Guilherme Gonçalves de Andrade Souza, o Recorrente não comprovou o pagamento das
despesas no valor de R$ 13.970,00 no ano de 2008 e ainda que comprovados os pagamentos, o
valor total a ser deduzido estaria restrito ao montante de R$ 9.820,00, equivalentes a 2 salários
mínimos mensais, tal como fixado na Ação Judicial (e-fls. 22/28).
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 05 de maio de 2015 (e-fls. 73/89), o
Recorrente reitera os termos da impugnação quanto a possibilidade de deduzir as despesas com
pensão alimentícia e informa que ajuizou ação judicial de no. 0040456-89.2012.4.01.3400, da 4a
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, tendo apresentado cópia da sentença de parcial
procedência para determinar que a União proceda as deduções da base de cálculo, relativas às
pensões alimentícias pagas para Joana Pereira da Silva, Guilherme Souza, Jhean de Melo Souza
e Lucas de Melo Souza (e-fls. 82/89).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720288/2012-45

Apesar do Recorrente informar que o Recurso Voluntário cumpriu todos os
requisitos de admissibilidade, verifica-se que não atendeu ao pressuposto de admissibilidade
extrínseco relativo a tempestividade.
O art. 33 do Decreto no. 70.235/1972 é expresso no sentido de que o recurso
voluntário deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
No caso dos autos, a ciência da decisão ocorreu em 1o. De abril de 2015,
conforme aviso de recebimento postal juntado aos autos (e-fls. 70) e não no dia 16 de abril de
2015, como afirma o Recorrente (e-fls. 74). Considerando que os prazos são contínuos,
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme art. 5, do Decreto no.
70.235/1972, o prazo fatal para interposição do Recurso Voluntário se esgotaria no dia
04/05/2015 e não no dia 16 de maio de 2015, como afirma o Recorrente. No caso dos autos, o
recurso voluntário somente foi apresentado em 05/05/2015, portanto, sem dúvida a interposição
ocorreu intempestivamente.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Desta forma, não há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo
sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não conheço do recurso voluntário
interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1a instância. Apresento o sintético dispositivo
a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto em não conhecer do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital